Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737761-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI AGRAVADO: LEONARDO PAZ DE LIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 30985249) que não corresponde à guia coligida ao ID 30985250. No aspecto, registre-se que a data de pagamento (24/11/21) é posterior à data de vencimento (23/11/21), bem como o número da guia (29417250101457229) e o código de barras (00190.00009 02941.725018 01457.229175 6 88130000003595) não coincidem com aqueles que constam do comprovante (29417250101456907 e 0019000009029417250180145690717718813000000359). Nessa toada, não se observa a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora